Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS DE ARRESTO LIMINAR, CONSULTA AO SISBAJUD E RENAJUD, BEM COMO APOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO AOS VEÍCULOS ENCONTRADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. CONHECIMENTO DO AGRAVO APENAS QUANTO AO PLEITO DE MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AJUSTADOS NO ACORDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO.
1. A pretensão dos Agravantes de arresto cautelar dos bens e valores em sede liminar e inaudita altera pars, restou superado pela continuidade da tramitação processual na origem, com a citação e comparecimento das Executadas, bem como pela consulta ao SISBAJUD, com bloqueio de valores, e pela penhora e aposição de restrição de circulação aos veículos encontrados em consulta ao RENAJUD, circunstância que ocasionou a perda superveniente do objeto do recurso quanto às matérias.
2. Indevida a determinação, de ofício, pelo magistrado de exclusão dos honorários advocatícios contratuais presentes na planilha de cálculos apresentada pelo credor, sob consequência de violação ao princípio da inércia jurisdicional e de se substituir ao devedor em defesa de interesse patrimonial desse.
3. Incumbe ao devedor impugnar, nas vias adequadas, eventuais excessos ou inclusão de valores indevidos pelo Credor no débito cobrado.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.